Tribunal: TJDFT
Processo: 0715055-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. No caso, tenho que a conduta atribuída ao réu é atípica, pois a denominada lei do desarmamento fere direitos individuais, já que no referendo realizado no Brasil, a maioria da população brasileira fez a opção pelo uso de arma de fogo.
2. O direito de liberdade individual não pode ser tolhido do cidadão, mormente quando se vive numa sociedade que enfrenta elevados índices de criminalidade.
3. Ordem concedida.